Tribunal: CARF
Processo: 10380.901595/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901595/2010-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.487 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M DIAS BRANCO S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
JURISPRUDÊNCIA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO
TRAZIDOS NOS PARADIGMAS ARROLADOS. IRRELEVÂNCIA.
A simples existência de decisões posteriores em sentido contrário aos
paradigmas arrolados, mesmo que proferidas no âmbito das turmas da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, não invalidam a tese contida nos paradigmas, se
estes não foram especificamente reformados até a data de interposição do
recurso, não impedindo o conhecimento do apelo especial.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901595/2010-29
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls 348 a 367),
previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, contra o Acórdão no 1201-004.428,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF (fls. 323 a 337) que deu
provimento parcial ao recurso voluntário.
O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
A denúncia espontânea exclui a multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea também se efetiva através do pedido de
compensação (PER/DCOMP), ainda que sujeito a posterior homologação.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Decisão no âmbito do processo administrativo deve observar decisão judicial transitada
em julgado que verse, no todo ou em parte, sobre objeto do processo administrativo.
A Fazenda Nacional opôs embargos declaratórios apontando contradição no
acórdão quanto a tempestividade do recurso voluntário que restaram rejeitados pelo despacho de
admissibilidade do presidente do colegiado (fls. 344 a 346).
A PFN teve ciência do despacho que rejeitou seus embargos em 02/03/2021
(Despacho de Encaminhamento de 343), apresentando recurso especial em 15/03/2021
(Despacho de Encaminhamento de fl. 347) alegando divergência jurisprudencial em relação à
matéria: A Compensação não se equipara a pagamento para fins de aplicação da denúncia
espontânea do art. 138 do CTN, apresentando como paradigmas os acórdãos no 9303-006.011 (3a
Turma da CSRF) e no 1302-001.237 (1aSeção/3a Câmara/2a Turma/1a Seção).
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de admissibilidade
proferido pelo presidente da 2aCâmara (fls. 371/374), verbis:
[...]
Deduz-se do seu recurso que o Recorrente apontou divergência de interpretação da
legislação tributária em relação à seguinte matéria: A Compensação não se equipara a
pagamento para fins de aplicação da denúncia espontânea do art. 138 do CTN
Em relação a esta matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas o acórdão no 9303-
006.011 (3a Turma da CSRF) e acórdão no 1302-001.237 (1aSeção/3a Câmara/2a
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

Turma), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados, e que
receberam as seguintes ementas:
1o Paradigma - Ac. n° 9303-006.011:
(...)
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA
EM ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
CABIMENTO, POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO
DE VALOR NÃO PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de
ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob
condição resolutória de homologação do valor compensado. Como o instituto da
denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ
demandam o pagamento, stricto sensu ainda anterior ou concomitantemente à
confissão da dívida (condição imposta somente por força de decisão judicial) ,
cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor compensado em atraso.
(...)
2o Paradigma – Ac. no 1302-001.237:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
DE MORA. INOCORRÊNCIA.
Pagamento e compensação são modalidades de extinção do crédito tributário
distintas, não apenas pela doutrina mas pelo próprio texto legal. A denúncia
espontânea, para que se configure, requer o pagamento do tributo. Assim, no
caso em que o contribuinte promove a extinção do débito pela via da
compensação, a denúncia espontânea não resta caracterizada, e a multa moratória
é devida, nos termos da lei, estando o débito em atraso na data da compensação.
O Recorrente procurou demonstrar a divergência, nos seguintes termos, no essencial:
(...)
Em resumo, o acórdão recorrido entendeu por manter a exclusão da multa de
mora sob a justificativa de que não há diferença entre regularizar um débito
mediante pagamento ou compensação, uma vez que são espécies de extinção do
crédito tributário previstas no artigo 156 do CTN e destinam-se à mesma
finalidade, qual seja, a satisfação e quitação da obrigação pendente.
Por outro lado, segundo os paradigmas, não se poderia falar em denúncia
espontânea, considerando-se que a declaração de compensação, não obstante seja
instrumento de confissão de dívida e meio idôneo para a extinção do crédito
tributário sob condição resolutória de sua posterior homologação, não se
confunde com o pagamento, termo expressamente referido no art. 138 do CTN.
Logo, os arestos indicados entenderam que com a apresentação da declaração de
compensação somente se extingue condicionalmente o crédito tributário, sendo
que, até a data de formalização dessa conduta incidem encargos moratórios sobre
débito não pago. A compensação não se equipara a pagamento, nem é tampouco
modalidade de pagamento, para fins de aplicação da denúncia espontânea.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

(...)
Todos os julgados tratam de interpretar as mesmas normas jurídicas: art. 138 do CTN
c/c art. 156 do CTN, no contexto das DCOMPs.
Em relação à similitude fática, todos os casos trataram de analisar a possibilidade de a
compensação de débitos declarados em DCOMP - após os respectivos prazos de
vencimento E antes de início de procedimento de ofício - atraírem ou não o benefício da
denúncia espontânea a que se refere o art. 138, do CTN e, assim, dispensarem ou não a
incidência da multa de mora sobre esses débitos. Em outras palavras, em todos os casos
discutiu-se se a compensação teria os mesmos efeitos do pagamento para a aplicação da
denúncia espontânea.
Tanto pelas ementas quanto pelos votos condutores dos respectivos arestos fica
caracterizada a divergência apontada.
Isso porque enquanto no acórdão recorrido firmou-se o entendimento de que se pode
equiparar a compensação ao pagamento para fins de aplicação do benefício da
denúncia espontânea, e assim afastar a multa de mora; os dois paradigmas firmaram
entendimento contrário, qual seja, que a compensação não pode ser equiparada ao
pagamento justamente para esse fim, ou seja, seria inaplicável a denúncia espontânea
quando o contribuinte apresenta pedido de compensação ao invés de efetuar o
concomitante pagamento do débito.
No caso do primeiro paradigma(Ac. no 9303-006.011), a explicação para tal
consequência é que ambas as modalidades (pagamento/compensação) são formas de
extinção distintas, com conseqüências distintas. (...) Assim, não se pode aplicar a
mesma jurisprudência de uma para a outra. No segundo paradigma (Ac. no 1302-
001.237), concluiu-se também que o diploma legal que instituiu a denúncia espontânea
(...) fez questão de distinguir “pagamento” de “compensação”.
Portanto, proponho que a presente matéria seja admitida em face da demonstração do
dissídio jurisprudencial.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
[...]
De acordo. Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n.343/2015, DOU SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
[...]
No mérito a recorrente defende que “a compensação e o pagamento constituem
duas modalidades distintas de extinção do crédito tributário. Nesse contexto, não cabe estender
o beneficio da denúncia espontânea para a compensação, uma vez que o art. 138 do CTN se
refere tão somente ao pagamento” e pugna pela reforma do acórdão recorrido.
A contribuinte, ora recorrida, foi cientificada da decisão recorrida e do recurso
especial da Fazenda Nacional e de sua admissibilidade, em 01/06/2021 (fl. 378), tendo
apresentado suas contrarrazões (fls. 382/390) em 16/06/2021 (fl. 380).
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

Preliminarmente a contribuinte alega que o recurso não deve ser conhecido na
medida em que os acórdãos apontados como paradigmas albergam entendimento já superado por
este e. Conselho, não havendo, portanto, dissonância entre o r. Acórdão recorrido com o
entendimento atualmente consolidado que necessite de solução por meio desta mesma Câmara
Superior de Recursos Fiscais, citando precedentes da 1a e da 3a Turma da CSRF.
No mérito, a recorrente defende a manutenção do acórdão recorrido prestigiando o
entendimento por ele sufragado de que aplica-se à compensação tributária o instituto da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN.
É o relatório.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte questiona o conhecimento do recurso especial sob a alegação de
que o entendimento adotado nos acórdãos paradigmas encontra-se superado por decisões
posteriores da 1a e 3a Turma da CSRF no mesmo sentido do acórdão recorrido.
Não lhe assiste razão quanto a esta alegação.
A restrição regimental quanto à validade do paradigma em caso de posterior
reforma do seu entendimento é aplicável apenas em relação à decisão posterior que, na data de
interposição do recurso, tenha reformado especificamente o próprio paradigma, nos termos do
§15 do art. 67 do Anexo II do Ricarf1.
Assim, a simples existência de decisões posteriores em sentido contrário aos
paradigmas arrolados, mesmo que proferidas no âmbito das turmas da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, não invalidam a tese contida no paradigma.
Não obstante, vislumbro circunstância presente na decisão recorrida que não se
encontra nos paradigmas arrolados, concernente à existência de ação judicial que em tese
reconheceria o direito da contribuinte de utilizar-se do instituto da denúncia espontânea,
cumpridas as suas condições, mediante a extinção do débito por meio de compensação.
Embora o colegiado a quo tenha rejeitado a preliminar de não conhecimento do
recurso em face de concomitância com a noticiada ação judicial, conforme referido na declaração
de voto do d. conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, é certo que o relator do acórdão,
além das razões de mérito em face da interpretação do art. 138 do CTN, consignou em seu voto a
existência da referida ação judicial e que o presente processo estaria abarcado pela decisão
judicial que autorizaria o contribuinte à realizar a regularização dos débitos, utilizando-se do
instituto da denúncia espontânea, inclusive por meio de compensação, conforme se colhe dos
excertos, verbis:
[...]
Dos Efeitos da Decisão Judicial Transitada em Julgado favorável ao Contribuinte
Finalmente, reforce-se que houve também ação declaratória n.
0007267-
11.2011.4.05.8100 judicial com o objetivo de ser declarado a abstenção da Receita

1 Art. 67.
[...]
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

Federal em cobrar multa moratória de ADRIÁ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, por
sua vez incorporada por M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS, na hipótese de denúncia espontânea, desde que anterior a qualquer
procedimento administrativo do Fisco, reconhecendo-se também o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de multa moratória.
A sentença de primeiro grau reconheceu o pedido do Contribuinte, sentença foi
confirmada em Acórdão Judicial em grau recursal proferido pelo TRF da 5a Região
(Remessa Ex Oficio n. 55404/CE, às fls.128), tendo transitada em julgado em 07 de
maio de 2013 (conforme certidão às fl 130.
A Fazenda Pública, com fundamento nos Atos Declaratórios n. 04/2011 e n. 08/2011,
absteve-se de recorrer da decisão. Contudo, já em fase de cumprimento de sentença, a
Contribuinte peticionou informando ao juízo o descumprimento da sentença judicial por
parte da Fazenda Nacional, não aceitando a compensação através de PER/DCOMPs
com efeito para exclusão da multa moratória, nos termos do art.138 do CTN. Já em face
da petição no âmbito de Execução contra Fazenda Pública, nos mesmos autos já
mencionados (fl.219), também confirmou-se a necessidade de abstenção da Fazenda
Nacional em cobrar multa moratória na hipótese de denúncia espontânea, desde que
cumpridos os requisitos do art. 138 do CTN.
Ainda, no Memorando n. 190/2015/SECAT/DRF-FOR/SRRF03/RFB/MF/CE, respeito
do processo judicial n. 0007267-11.2011.4.05.8100, com base na Nota Técnica COSIT
n. 19/2012, que não se consideraria denúncia espontânea, para fins de aplicação do art.
19 da Lei 10.522/2002, “quando o contribuinte compensa o débito confessado, mediante
apresentação de DCOMP” (fls.145), já que se deve considerar a denúncia espontânea
apenas na “acepção primária de pagamento de débito concomitante à apresentação da
declaração e na forma delimitada nos citados atos declaratórios da PGFN.(fl.146).
Em Consulta formulada pela PGFN nas fls.184, junto ao processo administrativo n.
10010.018115/1116-70, reconheceu-se o trânsito em julgado da referida decisão
judicial, sem cabimento de ação rescisória, com despacho remetido à
DRF/FOR/SEORT, para cumprimento integral da decisão judicial, em 18.09.2017.
No Dossiê que analisou os efeitos da decisão judicial sobre os processos administrativos
interpostos pela Contribuinte, concluiu-se que, de todos os processos administrativos
listados na petição inicial que foi objeto da decisão judicial, apenas 4 (quatro) poderiam
ser objeto de descumprimento da decisão, pois se referiam a créditos decorrentes
exclusivamente da incorporadora M DIAS BRANCO S.A. e não decorrente de créditos
da incorporada (ADRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA), já que a incorporada
ingressou com a ação judicial em 2011, antes da incorporação pela incorporadora.
No caso, porém, o processo administrativo n. 10380.901.595/2010-29, referente ao
PER/DCOMP n. 41082.05065.030606.1.7.04-1950, a título de COFINS, insere-se entre
os processos administrativos constantes na lista daqueles abarcados pelos efeitos da
sentença judicial às fls. 178, e portanto, sujeitos ao cumprimento da decisão judicial ora
prolatada. (g.n.)
[...]
Tal circunstância não existe nos paradigmas arrolados e parece ter sido
determinante para que a maioria do colegiado desse provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir a multa de mora do débitos objeto da compensação.
Destarte, ante quadros fáticos diversos, não é possível saber como se
posicionariam os colegiados que proferiram os acórdãos paradigmas se tal circunstância também
estivesse presente naqueles processos.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

Assim, em que pese a divergência tenha se caracterizado quanto às teses
interpretativas do dispositivo legal em si, as circunstâncias fáticas impedem o seu conhecimento
no presente caso.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Embora a Contribuinte nada refira em suas contrarrazões, limitando-se a arguir o
não conhecimento do recurso fazendário com base em suposta superação do entendimento
firmado nos paradigmas, e defender a possibilidade de denúncia espontânea mesmo na hipótese
de liquidação dos débitos em atraso por meio de compensação, releva ter em conta que a decisão
do recurso voluntário, aqui contraditada, teve em conta circunstâncias específicas, a seguir
expostas.
Trata-se, nestes autos, de Declaração de Compensação –DCOMP apresentada em
03/06/2006 para liquidação de débito vencido em 15/06/2005, e não homologada porque o
pagamento indicado como indevido estava vinculado a outros débitos, inclusive informados em
outras DCOMP que se valeram de outras parcelas do mesmo crédito.
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte informou que o pagamento a
maior de CSLL referente ao mês de dezembro/2002, no valor original de R$ 4.497.401,14, foi
destinado a compensações declaradas em 01/04/2005 e vinculadas a débitos vencidos em
diferentes meses de 2003, todos indicados apenas pelo valor principal e juros moratórios únicos
exigidos no art. 138, CTN – denúncia espontânea. Registrou que a declaração ao Fisco da
diferença de tributo equivocadamente não declarada se deu depois de transmitida a DCOMP e
frente à não homologação desta compensação concluiu que tal se deu em razão do procedimento
interno da administração tributária em incluir no valor do débito confessado e compensado uma
multa de mora, destinando parte do indébito para quitação da referida multa moratória.
Reportando decisões administrativas e judiciais contrárias a este proceder, a Contribuinte
requereu que fosse declarada improcedente a cobrança da multa moratória e que fosse
homologada a DCOMP aqui tratada.
A decisão de 1a instância declarou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob o entendimento de que o art. 138 do CTN não afastaria as multas
moratórias. Em recurso voluntário, a Contribuinte adicionou outras referências jurisprudenciais
em favor da exclusão da multa de mora na hipótese de denúncia espontânea, bem como destacou
a decisão do Superior Tribunal de Justiça neste sentido, em sede de recursos repetitivos.
Seguiu-se a Resolução no 1102-000.255 para juntada destes autos ao processo
administrativo no 10380.901397/2006-89, no qual estariam tratadas as primeiras compensações
promovidas com o indébito de R$ 4.497.401,13.
Em 17/10/2018, a Unidade de Origem enviou ao CARF, para juntada a estes
autos, memorando no qual consignou:
Para tratar de demandas da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará (PFN-CE)
relacionadas à ação ordinária no 0007267-11.2011.4.05.8100, ajuizada contra a Fazenda
Nacional por ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL, CNPJ 51.423.747/0001-93,
incorporada, em março de 2012, por M DIAS BRANCO S. A. INDUSTRIA E
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

COMERCIO DE ALIMENTOS, CNPJ 07.206.816/0001-15, foi criado o dossiê no
10010.018115/1116-70.
Diversas demandas da PFN-CE foram tratadas no supramencionado dossiê, e a mais
recente trata de requerimento da promovente, em juízo, no sentido de que sejam
intimadas a PFN e a Receita Federal para que expeçam ofício junto aos processos
administrativos que relaciona, no caso 49 processos que se encontram no CARF ou
DRJ, para ciência da decisão judicial proferida nos autos da ação judicial supracitada,
com vistas ao acolhimento dos pleitos de exclusão de multa moratória sobre débitos
objeto de compensação.
Na sequência, foi proferido o Acórdão no 1201-004.428, no qual se decidiu que:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário, excluindo a multa de mora do débito a ser compensado pelo
contribuinte. Em primeira votação, por voto de qualidade, decidiu-se por conhecer do
recurso. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Efigênio de Freitas Junior e André Severo Chaves que votaram no
sentido de que o recurso não deveria ser conhecido. Em segunda votação, por maioria
de votos, decidiu-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário, excluindo a multa
de mora do débito a ser compensado pelo contribuinte. Vencidos os conselheiros
Neudson Cavalcante Albuquerque e Allan Marcel Warwar Teixeira que votaram no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Efigênio de Freitas
Junior e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa votaram pelas conclusões. O conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque irá apresentar declaração de voto. Processo julgado
na sessão de 12/11/2020, no período da manhã.
O voto condutor do acórdão recorrido firma o entendimento de que a denúncia
espontânea exclui a multa moratória e que ela se verifica, também, na liquidação de débitos em
atraso mediante compensação. Contudo, adiciona referências aos efeitos da decisão judicial
transitada em julgado favorável ao Contribuinte, concluindo que a compensação tratada nestes
autos está listada dentre os processos administrativos favorecidos por decisão judicial transitada
em julgado em favor da sucedida Adria Comércio de Alimentos Ltda, e que foi objeto de petição
informando judicialmente seu descumprimento, em face da qual confirmou-se a necessidade de
abstenção da Fazenda Nacional em cobrar multa moratória na hipótese de denúncia
espontânea, desde que cumpridos os requisitos do art. 138 do CTN, sem possibilidade de ação
rescisória, e com alcance também na hipótese de compensação.
O voto divergente declarado afirma a existência de concomitância ante a notícia,
no Memorando antes referido, de decisão judicial na qual se verificou o acolhimento dos pleitos
de exclusão de multa moratória sobre débitos objeto de compensação. Reproduz do pedido
judicial a pretensão de que a multa de mora não seja exigida na hipótese de declaração parcial do
débito e sua retificação de pois da quitação integral mediante DARF e/ou compensação de DARF
referente a recolhimentos indevidos anteriores, demonstra sua equivalência com o pedido
deduzido em recurso voluntário, e transcreve o dispositivo da decisão judicial, nos seguintes
termos:
Condeno a União Federal (Fazenda Nacional) na abstenção da cobrança dc multa
moratória da parte autora quando a mesma estiver cm uso do instituto da denúncia
espontânea, desde que não tenha havido anteriormente qualquer procedimento
administrativo de apuração por parte do Fisco no tocante aos tributos declarados em
atraso, e que o pagamento seja efetuado integralmente, com juros e correção monetária,
ainda que se trate de tributo sujeito ao lançamento por homologação, tudo isso em
consonância com o posicionamento do STJ no REsp 1.149.022/SP.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

Reconheço ainda o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título
de multa moratória, em prejuízo da autora, relativamente aos tributos pagos através do
instituto da denúncia espontânea, ficando a Receita Federal proibida também de aplicar
à empresa qualquer medida restritiva em razão do não pagamento das multas
moratórias.
Possivelmente sob a compreensão de que a decisão judicial, ao referir que o
pagamento seja efetuado integralmente, com juros e correção monetária, ainda que se trate de
tributos sujeito ao lançamento por homologação, alcançava a liquidação mediante DCOMP, o
voto divergente declarado esclarece que a percepção dos fatos na sessão de julgamento fora no
sentido de que as compensações não incluíam os juros de mora, e que por esta razão deveria ser
negado provimento ao recurso voluntário, uma vez prevalecendo o entendimento do Colegiado a
quo em favor do conhecimento do recurso. Contudo, ressalva que nova análise dos autos
evidenciou que as compensações foram, sim, acrescidas de juros moratórios.
Houve embargos da PGFN sob a cogitação de que o recurso voluntário seria
intempestivo, mas seguiu-se sua rejeição. O recurso especial interposto na sequência, por sua
vez, confronta a decisão apenas no ponto em que refere a inaplicabilidade de multa de mora na
hipótese de transmissão espontânea da DCOMP para liquidação de débito não declarado antes do
início de qualquer procedimento fiscal, e apresenta paradigmas nos quais a multa moratória é
mantida sob o entendimento de que a compensação é forma de extinção distinta de pagamento.
Ao final da demonstração da divergência jurisprudencial, a PGFN consigna que:
Por fim, vale destacar que a ação declaratória n. 0007267-11.2011.4.05.8100 não afeta a
presente divergência. Isso porque o presente feito trata de DCOMP transmitida em
03/06/2006 veiculando suposto direito creditório da própria contribuinte e não pela
incorporada ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (incorporação ocorrida
somente em 03/2012). Cumpre notar que foi a incorporada ADRIA ALIMENTOS DO
BRASIL LTDA que ingressou, em 2011, com a referida ação judicial. Veja-se:
[...]
Como visto, o presente processo não está inserido dentre os 4 (quatro) processos
administrativos nos quais deve ser aplicada a decisão judicial proferida na ação
declaratória n. 0007267-11.2011.4.05.8100. São eles:
10805.720257/2007-54;
10805.720258/2007-07;
10380.905242/2013-41; e
10380.905239/2013-27.
Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão recorrido
e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos julgadores.
Assim, para assemelhar os casos comparados, a PGFN confrontou o fundamento
do acórdão recorrido que, como antes demonstrado, afetou o julgamento da matéria pelo
Colegiado a quo, e pretendeu, nesta instância especial, reformar a conclusão de que ao litígio
presente nestes autos seria aplicável a decisão judicial em referência.
Na argumentação de mérito, a PGFN insiste que a ação declaratória n. 0007267-
11.2011.4.05.8100 não se aplica ao presente caso, e somente depois adentra à interpretação da
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

legislação tributária que resulta na conclusão de que os benefícios da denúncia espontânea não se
aplicam na liquidação de débitos por compensação.
Resta evidente, assim, que o acórdão recorrido está assentado em circunstância
fática específica, ausente nos paradigmas. A conclusão do voto condutor do acórdão recorrido é
expressa nos seguintes termos:
No caso, porém, o processo administrativo n. 10380.901.595/2010-29, referente ao
PER/DCOMP n. 41082.05065.030606.1.7.04-1950, a título de COFINS, insere-se entre
os processos administrativos constantes na lista daqueles abarcados pelos efeitos da
sentença judicial às fls. 178, e portanto, sujeitos ao cumprimento da decisão judicial ora
prolatada.
Possivelmente foi esta circunstância específica que conduziu os Conselheiros
Efigênio de Freitas Junior e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa a se alinharem à conclusão do
relator, Conselheiro Jeferson Teodorovicz, e assim formar a maioria que deu provimento ao
recurso voluntário da Contribuinte. O voto divergente declarado pelo Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque, inclusive, esclarece que a negativa de provimento se deu, apenas, por
constatação equivocada de que os débitos compensados em atraso estariam desacompanhados de
juros de mora, uma vez que prevaleceu o entendimento de que o recurso voluntário deveria ser
apreciado, apesar da concomitância suscitada com a ação judicial proposta. Note-se, inclusive,
que este aspecto está adicionado à ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
A denúncia espontânea exclui a multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea também se efetiva através do pedido de
compensação (PER/DCOMP), ainda que sujeito a posterior homologação.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Decisão no âmbito do processo administrativo deve observar decisão judicial
transitada em julgado que verse, no todo ou em parte, sobre objeto do processo
administrativo. (destacou-se)
Assim, para apreciar o recurso especial interposto não seria possível firmar a
interpretação prevalente acerca da legislação suscitada pela PGFN ignorando os efeitos da ação
judicial em referência, determinante para a decisão do Colegiado a quo. Em circunstâncias
fáticas assim dessemelhantes, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.901595/2010-29

destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da PGFN.

(documento assinado judicialmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 406
DF CARF MF
Original